Tribunal: TJDFT
Processo: 0723491-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernandes Donas &amp; Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 95805921 do processo de referência), que, no processo 0714660-22.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, movido pelo ora agravante em desfavor de Juan Marcondes Aguiar Figueiroa, indeferiu requerimento de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SisbaJud, conhecida como “teimosinha”, pelo prazo de 90 (noventa) dias até a satisfação total da dívida. Eis o teor da decisão agravada: De início, retiro a restrição de sigilo do documento de ID 95228625 a 95228628 pois ausente hipótese legal. Diante da inércia do executado em realizar o pagamento, aplico-lhe multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Promovo a pesquisa de valores no sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do NCPC. O documento em anexo noticia o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, promovo, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. Indefiro o pedido de reiteração das pesquisas BACENJUD, pois as pesquisas anteriores comprovaram ser inócua a medida. Ratificando tal entendimento, segue a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIMITES. ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD (SISBAJUD). BENS NÃO LOCALIZADOS. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A consulta as sistemas informatizados do Poder Judiciário, dentre eles o Bacenjud (atual Sisbajud), o Infojud, o Renajud e o eRIDIF, é ferramenta acessórias destinada à cooperação processual e ao auxílio à parte no apontamento, qualificação e localização de bens para a plena satisfação da pretensão, o que não afasta da parte a sua precípua responsabilidade na tarefa de diligenciar para a identificação de bens que possam concorrer para a satisfação da dívida. 2. A ausência de um critério temporal objetivo no que concerne à possibilidade de reiteração de requisição de consultas aos sistemas informatizados quando são infrutíferas as pesquisas anteriormente realizadas impõe uma análise pautada na razoabilidade do novo pedido e em indícios de mudança da situação econômica do devedor ou de assunção de bens que permita supor algum crédito, não devendo ser autorizadas as consultas indiscriminadas aos sistemas. 3. É do exequente, primordialmente, a responsabilidade pela promoção de diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado. A colaboração processual para a satisfação do débito deve existir, mas não deve servir de fundamento para eternizar o processo judicial com a realização de reiteradas diligências que já se comprovaram infrutíferas em diversas oportunidades, motivo pelo qual, no presente caso, é cogente a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1342423, 07448157420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, retornem os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais, o agravante disserta sobre o poder geral de efetivação das medidas judiciais, inclusive mediante aplicação de medidas executivas atípicas, insculpida no art. 139, IV, do CPC. Narra que, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ implementou ao SisbaJud a possibilidade de reiteração automática das ordens de bloqueio, conhecida como “Teimosinha”, com o fito de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, reduzir custos, melhorar a efetividade, dar mais celeridade e diminuir o número de processos tramitando. Entende que a inovação introduzida pelo CNJ no sistema SisbaJud, deve ser utilizada pelos juízes sempre que as medidas típicas já tiverem sido esgotadas, sem êxito. Pede o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar a utilização da ferramenta “Teimosinha” pelo sistema SisbaJud, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até o bloqueio total dos valores devidos. Preparo recolhido (Id 27503126 e Id 27503127). É o relatório do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de tutela de urgência recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.